Tribunal: TJDFT
Processo: 0729472-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729472-06.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PLANALTO RIO PRETO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME RECORRIDO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 37504675, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. DUPLICATA. RESSARCIMENTO ICMS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA APTA A APARELHAR A DEMANDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.1. Não há falar em inépcia da inicial, haja vista que a presente ação monitória está lastreada, nos termos exigidos pelo Código de Processo Civil, com todos os elementos a demonstrar a dívida e sua evolução, tendo permitido à parte devedora possibilidade de exercer o amplo direito de defesa que lhe assiste. 2. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória lastreada em título sem força executiva é quinquenal, a contar da data do vencimento do título (art. 206, § 5o, I, CC). Além disso, o protesto cambial interrompe a prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo de forma integral (art. 202, III, CC). 3. No caso, como o título foi protestado, o prazo prescricional começou a contar no dia seguinte ao ato de protesto. Desta data até o ajuizamento da ação não se operou a prescrição. 4. As notas fiscais emitidas para o ressarcimento de tributo ICMS, acompanhadas de recebimento das mercadorias e protesto, são documentos hábeis à propositura da ação monitória, sobrelevando anotar que a autora, na condição de substituta tributária, é responsável pela retenção do imposto, podendo exigir o pagamento nas operações realizadas. 5. Como regra, o arbitramento dos honorários advocatícios se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, não obstante a oposição dos embargos declaratórios; b) artigo 700, caput, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o rito especial monitório não foi devidamente observado, restando ausente a prova escrita sem eficácia do título executivo, mas exigível do devedor; c) artigos 202, inciso III, e 205, § 5o, inciso I, ambos do CC, aduzindo a prescrição da pretensão da parte recorrida na cobrança dos valores estampados nas notas apresentadas em juízo; d) artigo 482, do Diploma Civil, afirmando que o débito de ICMS foi gerado por erro da recorrida, uma vez que não recolhido o imposto pela empresa vendedora em uma das fases da cadeia comercial; e) artigo 124, inciso I, do CTN, sob o fundamento de não possuir responsabilidade pelo débito a ela imputado, porquanto houve emissão de nota fiscal sem o destaque e recolhimento de ICMS pela recorrida; f) artigos 85, §§ 2o e 8o, e 701, ambos da Lei Adjetiva Civil, postulando a adoção do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, uma vez que inexistente o proveito econômico, ou, subsidiariamente, a incidência do percentual de 5% (cinco por centro), por se tratar de feito monitório. Pede, por fim, para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. Em sede de contrarrazões, requer a parte recorrida que todas as publicações sejam realizadas em nome da sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB/PR 2.049 e dos advogados Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF 38.828, e Mauri Marcelo Bevervanço Junior, OAB/PR 42.277. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no REsp n. 1.990.183/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 28/9/2022). De igual sorte, o inconformismo não logra êxito acerca da aventada contrariedade aos artigos 202, inciso III, 205, § 5o, inciso I, e 482, todos do CC, 700, caput, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, e 124, inciso I, do CTN, porque analisar os fundamentos adotados pelo órgão julgador referentes aos requisitos da inicial, à existência e exigibilidade do débito tributário, a não ocorrência da prescrição e à responsabilidade da recorrente, tal como pretendido nas razões recursais, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo ainda não prospera em relação à tese da fixação dos honorários sucumbenciais, porquanto a decisão colegiada está em sintonia com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA, OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2o, 3o, 4o, 5o E 6o DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076/STJ. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Registro que a Corte Especial do STJ, na assentada de 16.3.2022, concluiu o julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), fixando as seguintes teses: 1) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4. In casu, foi dado à causa o valor de R$ 118.656,40 (cento e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), não se podendo falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.061.652/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2022). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. 1.1. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. 1.2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 1.3. Firmou-se nesta Corte o posicionamento de que somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. 1.4. Hipótese em que a condenação arbitrada na origem tem valor muito baixo, a autorizar o emprego da equidade na fixação da verba honorária. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.846.890/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Assim, “Considerando que o acórdão recorrido foi decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 2.076.405/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/8/2022). Por fim, defiro o pedido de publicação referente à parte recorrente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466, conforme pleiteado em ID 36316119, e indefiro o requerimento da parte recorrida de ID 36316119, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031